Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. ART. 523, §1o CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada a ausência de cumprimento de sentença voluntário e tempestivo de pagamento ou depósito da condenação, possível a incidência tanto dos honorários advocatícios quanto da multa prevista no art. 523 do NCPC.
2. É devida a incidência de correção monetária, a contar do ajuizamento da ação, conforme orientação do enunciado de súmula 14 do STJ, no numerário condenatório sucumbencial, pois visa garantir o valor da moeda, assim como a incidência de juros de mora, uma vez que evita o retardamento da obrigação pecuniária, a partir da intimação para o pagamento dos honorários sucumbenciais.
3. Havendo provimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte exequente sucumbiu em parcela mínima é cabível a aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, não havendo que se falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do impugnante.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento